Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708555-69.2023.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO DOS REIS SILVA EMBARGADO: SORAIA MARIA SILVA CORREA, BIANK KEZIA DE SOUSA ARAUJO, PATRICIA HERNANDES TROVAO, HELIOS PERILLO FLEURY NETO, CLAUDEMIR MANOEL RODRIGUES, ARTUR ALTOBELLI BARROS RODRIGUES, YTALO ALLEXANDRE SANTOS CARVALHO, CRISTYANO PEREIRA MARTINS, MICHAEL RODRIGUES DA SILVA, LUCIA DO CARMO PEREIRA MARTINS, LEONARDO JORGE ESTRELA D E S P A C H O LUCIANO DOS REIS SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 74733000. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator